Tribunal: TJMT
Processo: 1036768-50.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036768-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSCAR ANTONIO LOPEZ NAPOLES - CPF: 707.822.852-95 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Se não foi a empresa Reclamada quem inseriu o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada parte ilegítima para figurar no pólo passivo demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036768-50.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do

Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

FIDC NPL2

Recorrida(s):

Oscar Antonio Lopez Napoles

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar
: I-
O reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos, sendo no valor de R$ 997,57 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), bem como o seu cancelamento no sistema operacional interno da empresa em questão, sendo informado aos órgãos de proteção ao crédito sobre a decisão
.
II-
A condenação da Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em
25/08/2020,
data da notificação
.
Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor,
somente com relação ao débito discutido neste feito.
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Egrégia Turma;

Analisando os documentos que instruem a inicial, averíguo que o nome do Reclamante foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 997,57 em 25/08/2020 (id nº 104278794), comandada pela FIDC IPANEMA VI.

A Reclamada suscitou a preliminar supra, onde argumenta que não realizou a negativação do nome do Reclamante, pois conforme desprende-se do extrato de negativação o débito foi incluído pela FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA IV, parte diversa dos autos.

Assevera, ainda, que é pessoa jurídica absolutamente distinta do fundo que procedeu à inscrição negativa, não guardando, assim, mínima relação com referida empresa, havendo distinção entre os fundos de investimentos, conforme inscrição na receita federal, o qual colaciona abaixo:

Destaca, por fim, que no caso específico dos autos, a Reclamante deveria ter ajuizado ação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA IV, em razão de seu nome ter sido negativado por tal empresa.

Pois bem. Em se tratando de empresas que tem a mesma atividade econômica principal, qual seja: fundos de investimentos, mas como se tratam de pessoas jurídicas distintas, resta, assim, evidenciado que não foi a Reclamada, ora Recorrente quem negativou o nome do Reclamante, ora Recorrido, de modo que deve ser considerada parte ilegítima para responder a presente demanda.

Como é sabido a ilegitimidade de partes é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo inclusive ser conhecida de ofício.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
– VEÍCULO ALIENADO SEM QUE TENHA SE EFETIVADO A TRANSFERENCIA JUNTO AO DETRAN ANTES DO ACIDENTE -
MATÉRIA DE
ORDEM

PÚBLICA
NÃO SUJEITA A PRESCRIÇÃO –
APRECIAÇÃO
A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –
ILEGITIMIDADE
RECONHECIDA - RECURSO ACOLHIDO
. As
questões
de
ordem

pública
, a exemplo da legitimidade de
parte
para figurar no pólo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. Precedente do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ). A ausência de comunicação ao DETRAN da venda do veículo a terceiros não atribui ao vendedor qualquer elo subjetivo com a ocorrência do acidente ocorrido posteriormente. Inclusive a
questão
já se encontra sumulada pelo STJ, através da Súmula nº 132: “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.” Assim, constatada a alienação do veículo antes do acidente, deve ser acolhidos os embargos de declaração para reconhecer a omissão do julgamento a fim de acolher a preliminar de
ilegitimidade
passiva do alienante.- (N.U 1014079-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, reconheço a ilegitimidade passiva do Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Reclamada e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023